Tribunal: TJPA
Processo: 0820153-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820153-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MACIEL NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 0820153-54.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS TEMBRA LIMA.

PACIENTE: MATEUS MACIEL NETO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ESTARIA BASEADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. EVENTUAIS INCURSÕES ACERCA DA ILEGALIDADE DAS PROVAS IMPLICARIAM NO REVOLVIMENTO DO PRÓPRIO ACERVO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL, O QUE É VEDADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO

PROBATÓRIA.

ILEGALIDADE NA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO, HAVIA DENÚNCIAS A RESPEITO DO PACIENTE, INFORMANDO QUE O MESMO ATUAVA COM TRÁFICO DE DROGAS.
DECISUM
SE ENCONTRA MOTIVADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO CONSIDERÁVEL DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS POR PARTE DO COACTO, CASO PERMANEÇA EM LIBERDADE, POIS O COACTO JÁ RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS, INCLUSIVE UM DELES COM SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS.

ORDEM

CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de
Habeas Corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso. Precedentes do STJ;

2.

A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, a peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do artigo 41, do CPP. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
. Logo, há justa causa para a ação penal. Eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicariam, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de
writ
, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória. Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do
writ
, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em
Habeas

Corpus
. Assim, a declaração de nulidade de todo o acervo probatório e o consequente trancamento prematuro da ação penal é providência demasiadamente precipitada;

3.

Decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319, do CPP. O juízo inquinado coator motivou na manutenção da prisão preventiva, pois o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, uma vez que já responde a outros procedimentos criminais, inclusive um deles com sentença condenatória por tráfico de drogas;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 21 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal com Pedido de Liminar, impetrado pelo Defensor Público Lucas Tembra Lima, em favor do paciente MATEUS MACIEL NETO, acusado pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apontada como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, nos autos da Ação Penal nº 0800926-12.2023.8.14.0022.

O impetrante sustenta, que o paciente vem sofrendo o constrangimento ilegal no seu
status libertais
em virtude de: a) ilegalidade do flagrante na abordagem ilícita; b) inépcia da denúncia em decorrência da abordagem anteriormente mencionada. Por isso, pediu a concessão da liminar para determinar a concessão da liberdade do paciente, para que o mesmo possa responder em liberdade a ação penal.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 17540707 - Página 1), posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção, ocasião em que solicitei as informações à autoridade inquinada coatora, que foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 17627057 - Páginas 1 e 2), o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 17695171 - Páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão em flagrante delito do paciente se originou no dia 05 de julho de 2023, por volta de 23H00, nas imediações da Rua Rufino Leão, Bairro Cidade Nova, município de Igarapé Miri, Estado do Pará, ocasião em que policiais militares prenderam o coacto por tráfico de drogas, localizando-o na posse de 01 (uma) porção de substância conhecida popularmente por “maconha” pesando aproximadamente 22.6 gramas, 01 (uma) pedra de “OXI” pesando aproximadamente 7.5 gramas, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), conforme foi exposto no auto de apreensão.

A investigação evidenciou que os policiais em serviço realizando rondas ostensivas receberam denúncias que no endereço anteriormente mencionado estava ocorrendo intenso tráfico de drogas, na oportunidade os policiais militares imediatamente se deslocaram, e chegando ao endereço retromencionado, avistaram um nacional apresentando as mesma características da denúncia, em frente de uma residência, então realizaram abordagem do mesmo, realizaram busca pessoal encontram com o paciente o material entorpecente.

Eis os fatos.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA, COM BASE EM PROVAS NULAS, OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO

Analisando detidamente os argumentos do impetrante, constat
a-se
que não lhe
s
assiste razão
. Inicialmente, há que se frisar que
a exordial acusatória descreve a existência de crime em tese, com todos os seus elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa d
o
paciente. A narrativa dos fatos
está clara. A
peça acusatória
, portanto,
preenche
todos
os requisitos do artigo 41, d
o CPP.

Igualmente, constata-se que
a
denúncia
veio acompanhada de prova
s
da materialidade
e
de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
. Logo, há justa causa para a ação penal.

Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de
Habeas Corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso em apreço.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo assim:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA E APREENSÃO DE TELEFONES CELULARES. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. LEGALIDADE. DECISÃO AUTORIZATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese de nulidade da medida de busca e apreensão, sob o argumento de que o decreto foi genérico, não foi debatida no acórdão recorrido, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Inclusive, esse fundamento não foi especificamente infirmado nas razões regimentais, motivo pelo qual permanece incólume. 2. "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019). 3. Não se verifica situação excepcional apta a acolher o pedido de trancamento por falta de justa causa para a persecução penal pelo delito de receptação. Com efeito, foram realizadas prévias investigações para apurar o crime anterior de roubo circunstanciado de um caminhão tanque com 15.000l (quinze mil litros) de combustível. Deferida a medida de busca e apreensão, os agravantes foram flagrados na posse do bem supostamente receptado e no local do cumprimento do mandado. Dessa forma, não ficou comprovada a ilicitude da apreensão dos telefones celulares dos envolvidos. 4. Por ocasião do recebimento da denúncia, ainda, foi autorizada a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares apreendidos na diligência. Além disso, consta que os acusados permitiram o acesso aos dados de seus aparelhos. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 135.599/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)”

Ademais, eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicariam, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória. A esse respeito, cito jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. ILICITUDE DAS PROVAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA INVESTIGATIVA DE INFILTRAÇÃO DE AGENTES DA POLÍCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INVIÁVEL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. A declinação de competência não tem o condão de invalidar as provas deferidas pelo Juízo estadual e realizadas naquele âmbito, se não se conhecia a extensão dos crimes praticados pelo investigado. "Nesta Corte Superior de Justiça é pacífica a aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo aparentemente competente" (RHC 122.565/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. É inviável na via estreita do writ a análise de eventual ilegalidade na obtenção das provas, diante da necessidade de dilação probatória. 4. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de justa causa para as investigações, pois existiriam fortes indícios do envolvimento do paciente na prática para apuração dos crimes tipificados nos artigos 241-A e 241-B, ambos da Lei n. 8.069/1990, pois os "laudos periciais elaborados revelam inúmeras imagens com cenas de crianças de tenra idade sendo estupradas". 5. Não parece razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia e o exercício do jus accusationis pelo Ministério Público, ainda na fase pré-processual, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 152.511/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022)”

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, em decisão realizada no dia 08/07/2023, no qual foi homologada a prisão em flagrante delito e convertida em prisão preventiva, sob a alegação, em suma, de garantia a ordem pública, visto que o paciente já responde a outros procedimentos criminais, inclusive um deles com sentença condenatória por tráfico de drogas proferida na Ação Penal nº 0000464-64.2018.8.14.0022, o que representaria risco de reiteração delitiva, demonstrando propensão à prática de crimes pelo autuado, evidenciando que outras medidas diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o
parecer ministerial
conheço e denego a
ordem, nos
exatos
termos da fundamentação.

É
assim que eu
voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/03/2024